Tribunal: CARF
Processo: 10580.721329/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.721329/2013-19
ACÓRDÃO
3201-013.047 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLÁSTICOS BEIJA FLOR LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/10/2008 a 31/12/2008
NULIDADE.
As argüições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses
previstas na lei para a sua ocorrência.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO
DO ICMS. POSSIBILIDADE. STF. TERMOS.
O STF fixou a tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de
incidência do PIS e da COFINS”, nos termos do decidido no REsp n.
574.706/PR, julgado em 15/03/2017 e, de acordo com a modulação dada a
essa decisão no julgamento dos Embargos de declaração oposto àquele
decisum, em 13/05/2021, deve ser excluído da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS o valor do ICMS destacado nas
notas fiscais da base imponível da contribuição, nos processos judicias
protocolados até 15/03/2017, como no caso dos autos.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento,
acrescidos de juros moratórios calculados com base na taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, além de amparar-se em
legislação ordinária, não contraria as normas balizadoras contidas no
Código Tributário Nacional.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Súmula CARF no 11.

Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.047 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721329/2013-19
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para excluir
da base de cálculo o ICMS destacado em nota fiscal, devidamente comprovado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de Autos de Infração lavrados contra a contribuinte
acima identificada que pretendem a cobrança da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o Programa
de Integração Social – PIS/Pasep relativas aos períodos de apuração de outubro a
dezembro de 2008.
No Termo de Verificação Fiscal, após descrever os procedimentos adotados
durante a fiscalização, o autuante informa que:
Referente ao PIS e a COFINS, as verificações da insuficiência de declaração e
recolhimento foram efetuadas com o cotejo entre os valores escriturados, no livro
Razão, e os valores declarados em DCTF ou pagos. Além destes, intimamos o
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.047 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721329/2013-19
3
contribuinte a nos apresentar um demonstrativo da apuração do PIS e COFINS,
informando os créditos utilizados na sua apuração. Este nos apresentou o
demonstrativo onde verificamos os seguintes fatos:
- Referente aos meses de janeiro e outubro de 2008, o contribuinte utilizou
créditos de PIS/COFINS em valores superiores aos apurados pela fiscalização,
conforme créditos apurados na planilha “Demonstrativo de apuração
PIS/COFINS”.
- Nos meses de outubro, novembro e dezembro, conforme planilha
“Demonstrativo de apuração de PIS/COFINS”, apuramos PIS e COFINS devido.
Referentes a estes períodos o contribuinte não pago (sic) nem apresentou
declaração.
- Para o cálculo do PIS e da COFINS, utilizamos as receitas declaradas no Livro
Registro de Saídas, as quais estão declaradas nas DMA's (Declaração e Apuração
do ICMS). Estes valores de receita foram confirmados pelo contribuinte através
dos demonstrativos de apuração do PIS e da COFINS apresentados.
- Para o cálculo das receitas efetivas, excluímos os valores de IPI, conforme
constam do Livro de Apuração de IPI.
- Para verificação dos valores dos créditos do PIS e da COFINS, utilizamos as
contas do Razão informadas pelo contribuinte através do Demonstrativo PIS e
COFINS não cumulativo, referentes à matéria prima, material secundário,
embalagem e energia elétrica”.
Cientificada dos Autos de Infração, a contribuinte apresenta impugnação com as
seguintes razões de defesa, em síntese, especificamente em relação à
Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins:
1. Considerando a existência de nulidades e erros na apuração da receita
levantada pela Fiscalização, bem como a ilegalidade da incidência do PIS e da
Cofins sobre as receitas apuradas, somente lhe restou a apresentação da defesa
em questão, para fins de demonstrar a completa improcedência do lançamento
fiscal hostilizado;
2. O lançamento de ofício deve ser declarado nulo, pois todos os Autos de
Infração lavrados durante o procedimento fiscal deveriam estar formalizados em
um único processo;
3. Quando do levantamento das receitas da autuada pela Fiscalização, o ICMS foi
incluído nas bases de cálculo do PIS e da Cofins de forma ilegal;
4. O STF, recentemente, no julgamento dos Recursos Extraordinários n° 357950,
390840, 358273 e 346084, julgou inconstitucional o § 1o do art. 3o da Lei n° 9.718,
de 1998, determinando, com isso, o retorno da sistemática anterior, instituída
pela Lei Complementar (LC) no 7, de 1970, quanto ao PIS, e pela LC n° 70, de 1991,
quanto à Cofins, segundo as quais receita bruta ou faturamento é o que decorra
da venda de mercadorias, da venda de serviços ou de mercadorias e serviços, não
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.047 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721329/2013-19
4
se considerando em tal cômputo receitas de natureza diversa, tais como receitas
financeiras, receitas de aluguéis, etc;
5. Assim, revela-se flagrantemente ilegal e inconstitucional a cobrança do PIS e da
Cofins incidentes sobre valores indevidos incluídos na base de cálculo do
faturamento, mais especificamente o ICMS;
6. No exame do mérito no RE 240785, em 24/08/2006, seis Ministros do STF
deram provimento ao recurso para determinar a exclusão do valor do ICMS da
base de cálculo da Cofins, e, portanto, de acordo com a composição do STF de 11
membros, já está garantida a vitória da tese da exclusão do ICMS da base de
cálculo da Cofins;
7. Não resta duvida, portanto, que os Autos de Infração devem ser julgados
improcedentes;
8. Ademais, devem ser excluídas das bases de cálculo dos Autos de Infração as
vendas canceladas e as receitas decorrentes de vendas do ativo imobilizado;
9. Os juros de mora calculados com a taxa Selic devem ser cancelados, por
violação ao § 1o do art. 161 do CTN, tendo o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 215.881, concluído pela inconstitucionalidade
da mencionada taxa para fins tributários.
Em 26/04/2013 o presente processo foi encaminhado a Delegacia de Julgamento
em Ribeirão Preto; em 28/06/2019, à Delegacia de Julgamento em Salvador; e em
22/08/2019, a esta turma para apreciação da impugnação.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário, conforme ementa do Acórdão no 15-48.537 - 4a Turma da DRJ/SDR que apresentou o
seguinte resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 31/10/2008 a 31/12/2008
NULIDADE.
As argüições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas
na lei para a sua ocorrência.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEFINITIVIDADE. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL.
INAPLICABILIDADE.
A decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 574.706/PR,
fixando a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo da Cofins, não vincula
a Administração Tributária enquanto não se tornar definitiva e não houver
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sobre o tema.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.047 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721329/2013-19
5
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados a validade, legalidade e
constitucionalidade de dispositivos que integram a legislação tributária não se
insere na competência da esfera administrativa, sendo exclusiva do Poder
Judiciário.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento,
acrescidos de juros moratórios calculados com base na taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, além de amparar-se em
legislação ordinária, não contraria as normas balizadoras contidas no Código
Tributário Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2008 a 31/12/2008
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO
MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS as mesmas razões de decidir
aplicáveis à Cofins quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica
situação fática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Da preliminar
A recorrente apresenta a alegação de que o processo deve ser anulado devido a
ocorrência de prescrição intercorrente, visto o lapso temporal existente entre a impugnação
apresentada e o julgamento dessa impugnação.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.047 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721329/2013-19
6
O instituto da prescrição intercorrente não se aplica ao processo administrativo
fiscal, quando tratamos de crédito tributário – e faço tal diferenciação em homenagem ao
distinguishing realizado em outras oportunidades quanto ao afastamento desse entendimento
para créditos não tributários.
Sem delongas, no presente litígio administrativo, trata-se, inequivocadamente, de
crédito tributário, relativo ao Imposto sobre Operações Financeiras.
Portanto, aplicável a Súmula CARF no 11, a qual aduz:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Os precedentes que embasam respectiva súmula, inclusive, tratam exclusivamente
de créditos tributários: Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de
12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-
02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/10/1997 Acórdão no 201-73615, de
24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003.
Do mérito
Da exclusão do ICMS sobre a base de cálculo do PIS/COFINS
O cerne da questão é acerca da exclusão do qual ICMS poderia ser excluído sobre a
base de cálculo do PIS/COFINS, visto que no momento da autuação e do acórdão recorrido, não
tinha sido totalmente encerrado a discussão do RE 574.706/PR.
Para deslinde desta questão, temos que os aclaratórios opostos pela Fazenda
Nacional contra o RE no 574.706/PR foram objeto de julgamento pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal - STF (Recurso Extraordinário no 574.706/PR - Tema 69 de Repercussão Geral)em
15/03/2017, fixando-se o entendimento de que “O ICMS não compõe a base de cálculo para a
incidência do PIS e da COFINS”, de modo que o Acórdão recorrido encontra-se plenamente
respaldado em decisão definitiva, proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Em que pese a referida decisão tenha sido objeto de Embargos de Declaração
opostos pela União, em 13/05/2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) apreciou referidos
aclaratórios:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
CONFINS. DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO
JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES.
IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA DECISÃO.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.047 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721329/2013-19
7

MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE
SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE
“O ICMS NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E
DA COFINS” - , RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO
O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS”. (RE
574706 ED, Rel. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 13/05/2021, Processo
Eletrônico DJe-160, Divulg. 10-08-2021, Public. 12/08/2021)
Ao apreciarem os embargos de declaração, os ministros do STF proferiram a
seguinte decisão:
“O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para
modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 -
data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O
ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -,
ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão
em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber
e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de
omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da
base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que
se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto
Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do
Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência -
Resolução 672/2020/STF).”
Em 24/05/2021, foi publicada a Ata no 14, de 13/05/2021 (DJE no 98), atestando o
que restou decidido. Posteriormente, foi publicado o Parecer SEI 7.698, de 2021, aprovado pelo
despacho PGFN/ME no 246 em 26/05/2021 que, por sua vez, ratificou o decidido pelo STF, como
se percebe no seguinte excerto:
“1. Considerando o recente julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal, dos embargos de declaração opostos contra o acórdão do Recurso
Extraordinário n.
574.706/PR (Tema n. 69 de Repercussão), a Coordenação-Geral da Representação
Judicial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN/CRJ) (...).
11. Em suma, portanto, dois foram os principais comandos do julgamento
realizado (...).
a) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se
dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e requerimentos
administrativos protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e b) o ICMS a ser excluído
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.047 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721329/2013-19
8
da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas notas
fiscais.
(...)14. Essa orientação é relevante para que a Secretaria Especial da Receita
Federal passe a observar, quanto ao tema, o teor art. 19-A, III e § 1o da Lei no
10.522/2002, de maneira que não mais sejam constituídos créditos tributários em
contrariedade à referida determinação do Supremo Tribunal Federal, bem como
que sejam adotadas as orientações da Suprema Corte para fins de revisão de
ofício de lançamento e repetição de indébito no âmbito administrativo.
15. Essa medida visa a reforçar o absoluto compromisso da Administração
Tributária com a Constituição Federal e com o Estado Democrático de Direito e
garante máxima efetividade ao comando da Suprema Corte, de sorte que,
independentemente de ajuizamento de demandas judiciais, a todo e qualquer
contribuinte seja garantido o direito de reaver, na seara administrativa, valores
que foram recolhidos indevidamente.

Portanto, restou assentado de maneira definitiva pela Suprema Corte o
entendimento de que o ICMS destacado nas Notas Fiscais não compõe a base de cálculo para fins
de incidência do PIS/Pasep e da COFINS, sendo que os efeitos da decisão se estendem a todas as
ações administrativas protocoladas antes de 15/03/2017 - como é o caso dos presentes autos, em
que o Auto de Infração foi lavrado em 19/02/2013 e a impugnação protocolado em 15/03/2013.
Com efeito, no caso vertente deve se dar provimento ao Recurso Voluntário para
que, nos termos do art. 98 do RICARF, aplicando-se a decisão do STF no Recurso Extraordinário no
574.706/PR, bem como a modulação de seus efeitos, o ICMS (destacado nas notas fiscais) seja
excluído da base imponível da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, desde que
devidamente comprovado pela Recorrente os valores creditados.
Das vendas canceladas e de vendas de bens do ativo imobilizado
Apesar da alegação da Recorrente, o ponto principal da discussão são a falta de
provas desses valores, visto que nem na impugnação, nem no presente Recurso Voluntário a
Recorrente traz aos autos provas nem a demonstração dos valores utilizados para abater da base
de cálculo do PIS/COFINS, portanto não tendo o que se falar em alterar o quanto decidido em
primeira instância.
Dos juros SELIC
A Recorrente apresenta em seu Recurso Voluntário argumentos de que os juros
seriam limitados a 1%, não podendo ser utilizada a Taxa SELIC em sua integralidade, porém como
já decidido na súmula CARF 4, a taxa usada para juros federais será a Taxa SELIC.
“Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.047 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721329/2013-19
9
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
A Recorrente alega ainda que “a cobrança de juros sobre as multas carece de
fundamento legal, porque o parágrafo 3o do artigo 61 da Lei no 9.430/96, em consonância com o
artigo 161 do Código Tributário Nacional, é claro ao restringir a incidência dos juros de mora
apenas sobre o valor do tributo (principal) lançado”.
Contudo, trata-se de matéria sumulada neste CARF, in verbis:
“Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, afasta-se a alegação sob comento.
Da conclusão
Diante do exposto voto por rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, em dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo o ICMS destacado em
nota fiscal, devidamente comprovado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 237
DF CARF MF
Original